Tribunal: TJDFT
Processo: 0709752-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709752-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATORIAL FACTORING E REPRESENTACAO LTDA - ME AGRAVADO: JOEL ALVES DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente FATORIAL FACTORING E REPRESENTAÇÃO LTDA, em face de decisão proferida no cumprimento de sentença (processo no 0706539-22.2021.8.07.0005), movido em face de JOEL ALVES DIAS, que indeferiu o pedido de reiteração automática de ordem de penhora de ativos financeiros (“teimosinha”). A credora agravante sustenta, em suma, a ferramenta de reiteração de ordem de penhora de ativos financeiros, “teimosinha”, é funcionalidade regulamentada e aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça e já se encontra sendo utilizada por este Tribunal de Justiça. Aduz que tal ferramenta é uma facilidade tecnológica e deve ser utilizada em proveito do credor. Assim, não cabe ao Juízo a quo se negar a aplicá-la, sob o argumento de ser trabalhosa ou burocrática, pois do contrário estaria premiando o devedor em detrimento do credor. Colaciona julgados favoráveis acerca da utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”. Argumenta que não há que se falar em abuso de autoridade em caso de excesso da penhora, pois para a configuração do tipo penal previsto no art. 36 da lei 13.869/2019, deve haver comprovação do dolo por parte do magistrado, o qual é somente é configurado quanto este toma conhecimento do excesso da penhora, através de manifestação do devedor, e deixa de tomar as medidas necessárias para o desbloqueio. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja deferida a pesquisa com reiteração automática (“teimosinha”) dos ativos financeiros do executado, pelo prazo de 30 dias. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), admito o seu processamento. A parte agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília – DF, 22 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora